Tribunal: STF
Processo: ARE 1525999
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    A questão em discussão consiste em saber se servidores ativos do Estado do Rio Grande do Sul tem direito à inclusão da gratificação natalina e do terço constitucional de férias na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.493.366 (Tema nº 1359), negou repercussão geral para a controvérsia acerca de “Controvérsias sobre a existência de fundamento legal e/ou requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos”. 



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente